Tribunal: TJSP
Processo: 2177109-64.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-02
Data de publicação: 2024-01-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Adicional de insalubridade – Lei Municipal 3.991/21 - Implantação de novo valor em folha de pagamento – Inadmissibilidade - Exequente que faz jus às diferenças até a vigência da nova lei (01/01/22) – A partir de tal data aplica-se o novo regramento jurídico - Embargos de declaração acolhidos para esclarecer a questão.